Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. COLISÃO TRASEIRA DE VEÍCULO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. REDUÇÃO PARCIAL DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o recorrente ao pagamento de R$34.484,81 à seguradora autora, que indenizou sua segurada em razão de colisão traseira.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a alegação de ilegitimidade passiva apresentada pelo apelante configura inovação recursal; (ii) se o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (iii) se há responsabilidade civil do recorrente pelo acidente de trânsito e se o valor da indenização deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há inovação recursal se constatado que a ilegitimidade passiva foi arguida pelo réu na contestação e apreciada em decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Comprovada a pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e os titulares da relação de direito material, à luz dos elementos contidos nos autos e a sub-rogação legal prevista no art. 786 do CC, tem-se por evidente a legitimidade passiva do réu, condutor do veículo que colidiu no veículo do segurado, para responder por eventuais danos. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
5. O segurador sub-roga-se na proporção exata da indenização paga ao segurado, consoante prescrevem o art. 786 do Código Civil e o enunciado n. 188 da súmula do excelso Supremo Tribunal Federal.
6. Salvo prova em sentido contrário, não observada na espécie, presume-se culpado para fins de responsabilidade civil, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), o sujeito que não observa o dever de manutenção de distância dos demais veículos e colide com a parte traseira de automóvel que trafega à sua frente, tal como no caso em análise.
7. A seguradora comprovou o pagamento da indenização e apresentou orçamento detalhado e nota fiscal compatíveis com os danos causados ao veículo segurado, sem duplicidade ou cobrança indevida.
8. Quanto à alegação de que a nota fiscal dos gastos com o conserto do veículo segurado incluiria itens sem relação com a batida, verifica-se que tal assertiva não foi devidamente comprovada pelo réu. Os elementos constantes dos autos demonstram que os danos sofridos pelo veículo da segurada não se limitaram à colisão traseira. Em razão do impacto ocorrido na parte posterior, o automóvel da segurada foi arremessado para frente, colidindo com a traseira de um terceiro veículo (engavetamento). Revela-se justificável a inclusão, na nota fiscal, de peças destinadas ao reparo da parte dianteira, uma vez que o duplo impacto provocou avarias tanto na dianteira quanto na traseira do veículo.
9. Se constatada a responsabilidade exclusiva do réu/apelante pelo acidente de trânsito, e demonstrado pelo autor/apelado o dano, bem assim a sua extensão, preserva-se a condenação imposta ao réu/apelante.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.